Tribunal: TJMT
Processo: 1062046-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062046-51.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MICHELE ACOSTA SILVA
RECORRIDA: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SUPOSTA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Michele Acosta Silva contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que extinguiu execução de honorários advocatícios dativos com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que teria ocorrido a satisfação da obrigação. A recorrente requer o prosseguimento da execução, com adoção de medidas executivas, inclusive SISBAJUD e penhora on-line.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução por satisfação da obrigação sem qualquer prova de pagamento nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, §1o, da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado nomeado defensor dativo o direito ao recebimento de honorários arbitrados judicialmente, pagos pelo Estado, constituindo a decisão que os fixa título executivo judicial.
4. O art. 924, II, do CPC condiciona a extinção da execução à efetiva satisfação da obrigação, exigindo prova concreta do pagamento.
5. O ônus de comprovar a quitação incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 319 do Código Civil, sendo inadmissível transferir ao credor o encargo de demonstrar que não recebeu o valor devido.
6. A certidão expedida pela Central de Processamento Eletrônico atesta a inexistência de depósito vinculado aos autos no sistema SISCONDJ, evidenciando a ausência de pagamento.
7. O Estado de Mato Grosso limitou-se a requerer a suspensão do processo por razões orçamentárias, sem apresentar comprovante de quitação do débito executado.
8. Não constam dos autos alvará de levantamento, ordem bancária, extrato de depósito ou qualquer documento apto a demonstrar a satisfação da obrigação.
9. A extinção da execução sem prova de pagamento viola a efetividade da tutela jurisdicional e impede a satisfação integral do crédito reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A execução somente pode ser extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC mediante prova efetiva da satisfação da obrigação.2.O ônus de comprovar o pagamento do débito executado incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.3.A ausência de comprovante de pagamento impede a extinção da execução e autoriza o prosseguimento dos atos executivos para satisfação integral do crédito."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, arts. 22, §1o, e 24; CPC, arts. 373, II, e 924, II; CC, art. 319.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062046-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (RECORRENTE), MICHELE ACOSTA SILVA - CPF: 053.330.411-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026